Tribunal: STF
Processo: HC 101860
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA 




  




Habeas corpus. Penal. Atentado violento ao pudor. Violência presumida. Crime hediondo. Reconhecimento. Writ denegado. 




1. O julgado do Superior Tribunal de Justiça questionado neste habeas corpus está em perfeita harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal sobre a hediondez do crime de atentado violento ao pudor, mesmo que praticado com violência presumida na sua forma simples. Precedentes. 




2. Ordem denegada.